Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-62.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004829-62.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTO LEITE DA SILVA - CPF: 026.464.101-90 (APELANTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO ETILÔMETRO ILEGÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. IDONEIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de a
pelação criminal interpost
o
por Augusto Leite da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, com base em teste do etilômetro que indicou concentração de álcool de 0,67 miligramas por litro de ar alveolar
contudo se encontra ilegível.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em

verificar a suficiência do conjunto probatório, especialmente a validade do teste do etilômetro
que está ilegível
e a confiabilidade dos depoimentos dos policiais, para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

3. Conforme
dispõe
o art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou outra substância psicoativa caracteriza o crime de embriaguez ao volante, sendo suficiente a comprovação por teste de alcoolemia, depoimentos ou outros meios lícitos.

4. Os depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela abordagem corroboram os sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo
apelante
, em perfeita harmonia com o resultado do teste do etilômetro, que atingiu concentração superior ao limite estabelecido.

5. A jurisprudência deste Tribunal
de Justiça
, consolidada no Enunciado n. 8, afirma que depoimentos de policiais, quando harmônicos e em consonância com outros elementos probatórios, são aptos a embasar condenação criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando os elementos probatórios, como teste do etilômetro
corroborado pelos
depoimentos testemunhais consistentes, demonstram a alteração da capacidade psicomotora. 2. Depoimentos de policiais podem fundamentar a condenação se em consonância com as demais provas."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art
.
306.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Enunciado
n.
8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJ-MT, Processo n
.
0003147-65.2015.8.11.0086, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgado em 23 de julho de 2024, publicado em 26 de julho de 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Augusto Leite da Silva

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Jaciara
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1004829-62.2021.8.11.0010
, condenando-o pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/1997) à pena de
9
(
nove
) meses de detenção, em regime aberto,
cuja pena
foi
substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos;
e
1
5
(
quinze
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
como também a
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de
4
(
quatro
) meses.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
242237699
, postula
a sua absolvição
pois “
evidente a ausência de comprovação da materialidade, eis que
realizado o teste do etilômetro, a presença de álcool e respectiva quantidade não pode ser de fato demonstrada/comprovada em razão de mostrar-se ilegível o extrato emitido
, pelo que, nesse contexto, inexistindo qualquer prova que indique a embriaguez e a capacidade psicomotora alterada
”.

O Ministério Público, nas contrar
razões
encontradiças
no
ID
242237701
, pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida
inalterada a
sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
que se vê
no ID
246058199
,

segu
e

a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória,
constante
no ID
242237659
,

narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do caderno informativo que, em 29 de novembro de 2020, por volta das 23h59, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, Bairro Santa Rita, no Município de Jaciara, nesta Comarca,
AUGUSTO LEITE DA SILVA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Infere-se dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas no Bairro Santa Rita, oportunidade que abordaram um veículo VW GOL, placa JSD-1387.

Na oportunidade, foi constatado que o condutor do veículo
AUGUSTO LEITE DA SILVA
apresentava sintomas visíveis de embriaguez, o que foi devidamente comprovado através do teste do etilômetro, com resultado igual a 0,67 mg/l (ID 73081752 – pág. 6).

Ainda, efetuada a busca veicular, restaram localizadas 04 (quatro) pinos de substâncias análogas à “cocaína”.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 73081752 – pág. 02/04), nos termos de declarações (ID 73081752 – pág. 09, 11 e 13) e no teste de etilômetro (ID 73081752 – pág. 06).
[...]

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que
o valor

etí
lico
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração d
e álcool no organismo do agente
e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue

ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto
no citado
art. 306
,
que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se
, pois,
que foram modificadas
o modo de
constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos
atribuídos
ao
apelante foram praticados
no dia

25 de junho de 2022
, ou seja, após o advento da nova Lei.

Na espécie, a

despeito de
o apelante, em suas razões recursais, sustentar a inexistência de materialidade delitiva, pois o resultado do teste do etilômetro se encontra ilegível
;
bem como porque não foi lavrado
auto de constatação na oportunidade, da análise
destes
autos, tem-se que a tese não merece guarida.

Isso porque,
da análise do conjunto probatório
, pode-se
concluir que o
apelante
conduzia o veículo VW GOL, de placa JSD-1387, sob efeito de álcool quando foi abordado por agentes da Polícia Militar. Na ocasião, constatou-se que o condutor, Augusto Leite da Silva, apresentava sinais claros de embriaguez, fato devidamente confirmado por meio do teste do etilômetro, que registrou o índice de 0,67 mg/l (ID
242237199
,
p. 6).

A despeito da
alegação de que o laudo do etilômetro est
á
ilegível, importa destacar que os dados apagados decorrem do desgaste ocasionado pelo tempo, configurando mera irregularidade
, pois
o documento contém a assinatura do
apelante
e dos agentes
públicos
responsáveis, ratificando as informações registradas à época dos acontecimentos.

Nesse sentido, é pertinente reproduzir o
s depoimento s do s policia is militar es
Sidney Ferreira da Silva e
Washington Chagas Brandão, que em
j
uízo relat
aram
, respectivamente, o que se segue
:

[...] que na data da ocorrência, por volta das 23:59 h, estavam em rondas no bairro Santa Rita, quando depararam com o réu conduzindo
o veículo em visível estado de embriaguez; que estava a Sabrina dentro do veículo; que foram encontrados quatro pinos com substância análoga a cocaína; que fizeram o etilômetro e apontou índice de 0,67 mg/l; que a pessoa embriagada, como no caso do réu, fica disperso, sem conseguir normalmente. [...]

[...]
que estavam em patrulhamento e avistaram o gol prato; que foi dado ordem de parada; que durante a abordagem, verificaram que o condutor apresentava visível estado de embriaguez; que em busca veicular, encontraram quatro pinos de cocaína; que foi ofertado o etilômetro e indicou 0,67 mg/l; que ele estava com fala retardada, odor etílico; que não se recorda se ele tinha habilitação [...]

No respeitante à matéria
,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Registre-se, ainda nesse diapasão, que a despeito de
o
apelante
, na fase judicial, ter feito uso da sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio, perante a autoridade policial confirmou que havia ingerido expressiva quantidade de bebida alcoólica,

tal como se vê desta parte de seu interrogatório:

[...]
A
SSUME TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA DO TIPO CERVEJA LATA BRAHMA, CERCA DE 10 LATINHAS
; QUE FOI ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES NAS PROXIMIDADES DA PIZZARIA TERRAÇOS; QUE CONDUZIA UM
VEÍCULO
GOL, QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE SUA AMIGA SABRINA; QUE FOI ENCONTRADO NA PORTA DO MOTORISTA QUATRO PINOS DE
COCAÍNA; DROGA ESSA DE PROPRIEDADE DO INTERROGADO: DISSE TER ADQUIRIDO A DROGA DE PESSOA DESCONHECIDA QUE TRAFEGAVA NO POSTO PLANALTO: QUE PAGOU R$ 100,00 NOS 4 PINOS. DISSE SER PARA CONSUMO PRÓPRIO; DIANTE DA SITUAÇÃO O INTERROGADO BEM COMO SABRINA VIERAM CONDUZIDOS A DELE
GACIA
[...]

(
ID
242237199
,

p. 18
)

Logo,
à míngua de provas em sentido contrário, urge reconhecer que
o resultado do teste de
concentração de álcool etílico na corrente sanguínea do apelante
foi precedido de consentimento válido
e corroborado pelas demais informações colhidas sob o crivo do contraditório, sendo, portanto, suficientemente provada
a materialidade delitiva
.

A propósito,
acerca do tema,
este Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que
a confissão do réu e os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos probatórios, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante
, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, da Lei 9.503/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial sobre a dinâmica do acidente, por si só, inviabiliza a condenação.

3. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de afastamento ou substituição da pena restritiva de direitos relativa à prestação pecuniária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.
A insuficiência de laudo pericial não afasta a responsabilidade penal, quando as demais provas, como depoimentos de testemunhas e do próprio recorrente, apontam para a imprudência na condução do veículo sob efeito de álcool
.

5. A prestação pecuniária foi fixada de forma proporcional à gravidade da conduta, suas consequências, os danos suportados pela vítima e dentro dos limites estabelecidos no art. 45, § 1º, do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de laudo pericial sobre a dinâmica do acidente de trânsito não impede a condenação, desde que as demais provas sejam suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 303, § 2º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg
no
AREsp
n. 2.002.097/
PR ,
rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca ,
5a T.,
DJe
de 18/3/2022; STJ -
AREsp
: 1343809 PR 2018/0207019-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 28/08/2018; N.U 0003147-65.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024.

(N.U 0015089-44.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

Destaca
mos

Por conseguinte
,
impõe-se
concluir
que o pleito
do apelante
não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
uma vez que

não apresentou
um
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
que,
induvidosamente
,
revela
que
ele
foi flagrado
dirigindo

seu veículo

alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo,
destarte
,

cogitar
em
sua absolvição por
ausência de materialidade
,
fragilidade

probatória
ou por atipicidade da
sua
conduta
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Augusto Leite da Silva
, mantendo inalter
ada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024